Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-92.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800137-92.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JONILSON CONTENTE TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante. O recurso de apelação foi julgado inadmissível por reproduzir ipsis litteris as mesmas alegações da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. A ação de cobrança movida pelo autor foi parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento de salários e outros direitos relativos ao período de 2017 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões que justificariam a modificação ou integração por meio de Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 prevê que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado o conjunto probatório e os argumentos das partes, concluindo pela inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

5.

O embargante não apresenta elementos que configurem omissão no acórdão. A decisão foi clara ao expor que a apelação não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a contestação, tornando-se inadmissível.

6.

Embargos de declaração não se prestam para reanalisar a matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível sua utilização com o fim de obter um novo julgamento da lide.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal estabelece que a ausência de análise de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

8.

O novo CPC consagra o prequestionamento ficto (art. 1.025), pelo qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Não há omissão quando o acórdão se encontra suficientemente fundamentado, ainda que não mencione todos os argumentos das partes.

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação impugne especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/05/2017; TJ/SP, AC: 10306103320208260001, Rel. Márcio Boscaro, j. 17/03/2022; TJ/AM, AC: 06123825820188040001, Rel. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30/11/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Município de Curralinho
em face
do Acórdão ID 20748649 - Pág. 1
/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Jonilson Contente Tavares
em desfavor do embargante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente ao pagamento em favor do embargado dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como os
13° (décimos terceiros) salários de 2017 à 2020
, sendo proporcionais no ano de 2017 pelo seu ingresso em março, férias integrais simples e mais 1/3 (um terço) de 2018 a 2020, férias proporcionais simples e mais 1/3 (um terço) de 2017, corrigidos monetariamente.

Sustenta o embargante (Num. 21016727 - Pág. 1/6), em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

O
embargado
não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial as Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 21361732 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 20748649 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que o
Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante não deveria ser conhecido, tendo em vista que o recorrente basicamente reproduziu
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada no processo, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, violou o princípio da dialeticidade.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no mencionado julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Jonilson Contente Tavares em desfavor do Município de Curralinho, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente ao pagamento em favor do recorrido, servidor comissionado do apelante no período compreendido entre março de 2017 a dezembro de 2020, dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como os 13° (décimos terceiros) salários de 2017 à 2020, sendo proporcionais no ano de 2017 pelo seu ingresso em março, férias integrais simples e mais 1/3 (um terço) de 2018 a 2020, férias proporcionais simples e mais 1/3 (um terço) de 2017, corrigidos monetariamente.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o recorrente basicamente reproduziu
ipsis litteris
as mesmas alegações arguidas na contestação apresentada no processo (
Num. 17484086 - Pág. 1/9)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de Apelação Cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO - Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade. II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora. IV - Apelação não conhecida. (TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime. (TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024